Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. PROVAS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela querelante contra sentença que absolveu os querelados da imputação de injúria (CP, art. 140), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) verificar se há provas suficientes para condenar os querelados pela prática do crime de injúria; (ii) definir se a dúvida quanto à materialidade e à autoria justifica a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”; (iii) analisar a possibilidade de complementação probatória por perícia ou retorno dos autos à Origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige provas consistentes e harmônicas, aptas a demonstrar, com segurança, a materialidade e autoria da infração, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
4. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, especialmente quando apresentar contradições relevantes.
5. No caso, a prova testemunhal não ratificou, de modo claro e preciso, a ocorrência dos xingamentos descritos na queixa-crime.
6. A iniciativa probatória não pode ser transferida ao Estado para suprir deficiência da peça acusatória, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e da presunção de não culpabilidade.
7. Não havendo conjunto probatório firme, a dúvida razoável deve beneficiar os querelados, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em consonância com o princípio “in dubio pro reo”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova robusta e harmônica sobre a materialidade e a autoria, sendo inadmissível sua decretação com base em presunções.
2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica deve ser valorada com cautela e confrontada com os demais elementos probatórios dos autos.
3. Em havendo dúvida razoável sobre os fatos imputados, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do “in dubio pro reo”.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CP, art.140; CPP, arts. 41, 155, 156 e 386; Lei n. 11.340/06.